Tribunal: TJMT
Processo: 1019898-98.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019898-98.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CRISTIANE COSTA BOHAC DE HARO - CPF: 821.065.761-53 (RECORRENTE), GABRIELA PAES LEMES PAIVA - CPF: 044.840.541-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – INSPEÇÃO REALIZADA UNILATERALMENTE – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL (INMETRO) – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DEVIDA – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – PRIVAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe à concessionária realizar a vistoria, observado o contraditório e ampla defesa, ou determinar a avaliação por meio do INMETRO, como comumente realiza nos demais casos.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO), bem como se tratando de TOI unilateral, sem acompanhamento e assinatura do consumidor, não tendo sido respeitado o contraditório e a ampla defesa, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade da multa aplicada e das faturas de recuperação de consumo, sendo devida a declaração de inexistência do débito, bem como o dano moral a ser indenizado em razão da interrupção do serviço decorrente de incêndio na instalação, sem solução administrativa, com emissão indevida de faturas sem consumo.

A mera alegação de recusa de recebimento do TOI não se faz suficiente para afastar a necessidade de respeito ao contraditório, cabendo à concessionária submeter o medidor a perícia Oficial, a fim de conferir legalidade ao procedimento por órgão imparcial.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade de razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:
a)
confirmar os efeitos da tutela concedida nos autos,
b)
determinar a anulação das faturas recuperação de consumo discutidas nos autos – R$ 1.635,82 e R$ 5.587,05, no prazo de 20 (vinte) dias, e
c)
condenar a recorrente ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

A recorrente levantou a tese de regularidade do procedimento que apurou a anomalia encontrada em sua unidade consumidora, sendo devido o valor de R$ 7.222,87 (sete mil, duzentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos), que posteriormente foi desmembrada em duas faturas nos valores de R$ 1.635,82 (um mil, seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos) e R$ 5.587,05 (cinco mil, quinhentos e oitenta e sete reais e cinco centavos), cobrado a título de recuperação de consumo. Pugna pelo julgamento de improcedência. Alternativamente, postula a minoração do quantum indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A recorrente pretende a reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, tendo em vista a legalidade do procedimento administrativo previsto na Resolução 414/2010 da ANEEL.

Assim, são duas questões que devem ser analisadas em grau recursal: (i) a legalidade do procedimento de administrativo e (ii) a ocorrência de danos morais.

Para elaboração do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI deve-se observar os critérios previstos no art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL.

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição; (em vigor até Resolução 479, de 03.04.2012)

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos;

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

(...)

Assim, para a elaboração do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI o consumidor ou àquele que acompanhar deverá estar presente, devendo receber uma via do documento, ou, ser notificado quanto ao resultado da inspeção.

No presente caso, consta no Termo de Ocorrência e Inspeção que a parte recorrida estava presente no momento da inspeção, mas recusou a assinar o referido documento.

Apesar da recorrida negar tal fato, não produziu nenhuma prova no sentido que pudesse contradizer o afirmado pela recorrente, muito menos explicou onde estava no momento da inspeção.

Assim, não há que se falar em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Analisando o histórico de consumo da unidade consumo, percebe-se, que após a desconstituição da irregularidade consistente em “
desvio de energia de uma fase no borne do medidor
”, o medidor passou a registrar o correto consumo, pois antes do saneamento da anomalia o consumo variava entre 63 a 343 KW/h, e após passou a registrar um consumo entre 508 a 873 KW/h, isto é, no mesmo patamar que era registrado antes da irregularidade.

Desta forma, restou incontroverso o aumento no registro do consumo.

A requerida informa que não houve a necessidade de retirada do aparelho medidor, pois a irregularidade encontrada era externa e o medidor se encontrava em perfeitas condições de uso.

A Turma Recursal deste Estado vem decidindo pela desnecessidade de confecção de laudo pericial quando a irregularidade não ocorreu no medidor em si. Com isso, a simples elaboração do termo de ocorrência acompanhado do competente registro fotográfico é o suficiente para demonstrar a irregularidade. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - ENERGIA ELÉTRICA - CONSTATAÇÃO DE FRAUDE - TOI E REGISTRO FOTOGRÁFICO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, em razão da comprovação do desvio da energia. O registro fotográfico em anexo na contestação, na forma que preleciona o artigo 129, §1o, inciso V, alínea “b”, da Resolução no. 414/2010 da ANEEL, confirmam a irregularidade da unidade consumidora, pois o borne do medidor estava invertido. De acordo com TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção de n.583236, foi apurado “DESVIO NO RAMAL DE ENTRADA” registrando consumo inferior no período entre 04/2016 à 12/2016. Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em dano moral. (...) Registros fotográfico comprovando a entrega do TOI e a irregularidade encontrada (...) Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em dano moral. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (RI no 0017882-93.2017.811.0002. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso. Relator: Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes. Julgamento: 26/10/2017).

Deste modo, restou comprovada a regularidade da inspeção realizada, agindo a concessionária no exercício regular do direito ao efetuar a cobrança dos serviços, motivo pelo a sentença deve ser modificada neste ponto.

Em relação ao pedido de dano moral, analisando o documento denominado de “ordens de serviços”, verifica-se, que não houve suspensão no fornecimento de energia elétrica com inadimplemento de fatura, mas solicitação de rescisão contratual a pedido da cliente em 15.04.2020.

Todavia, no mês de maio/2020, a recorrente se negou a efetuar o restabelecimento dos serviços, em razão do inadimplemento das faturas recuperação, o que impediu a recorrida de alugar seu imóvel e buscar o Estado-Juiz para resolver a presente questão.

Assim, não poderia a parte recorrente ter negado o restabelecimento dos serviços pela existência de débitos pretéritos, uma vez que deve a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado.

Portanto, entendo pela ocorrência do dano moral, mas por fundamento diverso do utilizado pelo juízo de origem.

Verificada a ocorrência do dano moral, resta a quantificação da indenização. O montante da indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da espécie.

Feitas as ponderações supra e levando em consideração a legitimidade do débito, considero adequada o quantum fixado pelo juízo
a quo
.

Em face do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento parcial
para reformar a sentença fustigada para o fim de

reconhecer a legitimidade das faturas de recuperação de consumo discutida nos autos e, por consequência, afastar a determinação de anulação dos débitos, mantendo-se os demais termos inalterados.

Deixo de condenar em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55,
caput,
da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista na anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados à apreciação, entende por divergir do voto do Relator para o fim de manter a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência dos débitos (R$ 1.635,82 e R$ 5.587,05) e fixou indenização por dano moral (R$ 4.000,00).

O magistrado Relator entendeu que as faturas devem ser declaradas devidas, pois considerou o TOI válido porque a consumidora teria se recusado a assinar o documento, porém manteve a indenização por dano moral diante da negativa de religação do serviço por débitos pretéritos.

Todavia, esta magistrada,
permissa venia
, entende que o documento (TOI), diante da ausência de assinatura, é inválido como meio de prova, de modo que cabia à parte promovida submeter o medidor à perícia pelo INMETRO, como comumente tem feito em outros processos. Tem-se por válido o TOI quando devidamente assinado pelo consumidor ao acompanhar a perícia e quando receber cópia a fim de poder recorrer administrativamente ou judicialmente, o que não ocorreu.

Outrossim, mostra-se temerário o acolhimento da tese de recusa de assinatura como verdade plena, pois, se assim fosse, qualquer TOI realizado na ausência do consumidor poderia ser validado com a mera inserção da informação de que o consumidor se recusou a assinar o documento.

Aliás, se verifica da análise dos autos outra irregularidade, pois o TOI foi elaborado em 08/11/2019,
mesma data do corte
, a Carta ao Cliente está datada de 30/12/2019 e o Protocolo de Entrega está datado de 02/03/2020, com a informação “cliente ausente”.

Cabe à concessionária realizar a vistoria, observado o contraditório e ampla defesa, ou determinar a avaliação por meio do INMETRO, como comumente realiza nos demais casos.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO), bem como se tratando de TOI unilateral, sem acompanhamento e assinatura do consumidor, não tendo sido respeitado o contraditório e a ampla defesa, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade da multa aplicada e das faturas de recuperação de consumo, sendo devida a declaração de inexistência do débito, bem como o dano moral a ser indenizado em razão da interrupção do serviço decorrente de incêndio na instalação, sem solução administrativa, com emissão indevida de faturas sem consumo.

A mera alegação de recusa de recebimento do TOI não se faz suficiente para afastar a necessidade de respeito ao contraditório, cabendo à concessionária submeter o medidor a perícia Oficial, a fim de conferir legalidade ao procedimento por órgão imparcial.

Isto posto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto do Relator e o faço para NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto e manter a sentença proferida, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista na anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados à apreciação, entende por divergir do voto do Relator para o fim de manter a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência dos débitos (R$ 1.635,82 e R$ 5.587,05) e fixou indenização por dano moral (R$ 4.000,00).

O magistrado Relator entendeu que as faturas devem ser declaradas devidas, pois considerou o TOI válido porque a consumidora teria se recusado a assinar o documento, porém manteve a indenização por dano moral diante da negativa de religação do serviço por débitos pretéritos.

Todavia, esta magistrada,
permissa venia
, entende que o documento (TOI), diante da ausência de assinatura, é inválido como meio de prova, de modo que cabia à parte promovida submeter o medidor à perícia pelo INMETRO, como comumente tem feito em outros processos. Tem-se por válido o TOI quando devidamente assinado pelo consumidor ao acompanhar a perícia e quando receber cópia a fim de poder recorrer administrativamente ou judicialmente, o que não ocorreu.

Outrossim, mostra-se temerário o acolhimento da tese de recusa de assinatura como verdade plena, pois, se assim fosse, qualquer TOI realizado na ausência do consumidor poderia ser validado com a mera inserção da informação de que o consumidor se recusou a assinar o documento.

Aliás, se verifica da análise dos autos outra irregularidade, pois o TOI foi elaborado em 08/11/2019,
mesma data do corte
, a Carta ao Cliente está datada de 30/12/2019 e o Protocolo de Entrega está datado de 02/03/2020, com a informação “cliente ausente”.

Cabe à concessionária realizar a vistoria, observado o contraditório e ampla defesa, ou determinar a avaliação por meio do INMETRO, como comumente realiza nos demais casos.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO), bem como se tratando de TOI unilateral, sem acompanhamento e assinatura do consumidor, não tendo sido respeitado o contraditório e a ampla defesa, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade da multa aplicada e das faturas de recuperação de consumo, sendo devida a declaração de inexistência do débito, bem como o dano moral a ser indenizado em razão da interrupção do serviço decorrente de incêndio na instalação, sem solução administrativa, com emissão indevida de faturas sem consumo.

A mera alegação de recusa de recebimento do TOI não se faz suficiente para afastar a necessidade de respeito ao contraditório, cabendo à concessionária submeter o medidor a perícia Oficial, a fim de conferir legalidade ao procedimento por órgão imparcial.

Isto posto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto do Relator e o faço para NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto e manter a sentença proferida, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021